Tribunal: STF
Processo: RE 447670
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
COMPETÊNCIA PARA O SEU JULGAMENTO. CONSTITUIÇÃO, ART. 109, I.
I. -
Compete à Justiça comum dos Estados-membros processar e julgar as
ações de acidente de trabalho. C.F., art. 109, I.
II. - Precedentes
 do STF.
III. - Agravo não provido.